Tribunal: TJMT
Processo: 0003323-58.2010.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003323-58.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), JOAO ANTONIO DIAS (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - FALECIMENTO DO DEVEDOR ANTES DA CITAÇÃO VÁLIDA - REDIRECIONAMENTO EM FACE DO ESPÓLIO -IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o redirecionamento da execução fiscal em relação ao espólio só é possível quando o falecimento do contribuinte ocorre após sua devida citação nos autos da execução.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Cuiabá, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 0003323-58.2010.8.11.0041, extinguiu o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC, devido ao falecimento do Executado.

Aduz que, em 05/01/2010, ajuizou execução fiscal em desfavor do Apelado, visando a satisfação do crédito tributário de IPTU, representado pela Certidões de Dívida Ativa 16437, no valor atualizado de R$ 3.857,10.

Alega que
a legitimidade passiva restou preenchida no momento do ingresso da ação (05/10/2010),
anterior ao falecimento do Executado (08/12/2016),
portanto, possível o redirecionamento da execução ao espólio do devedor, mesmo sem a sua citação, principalmente, porque esta não é um requisito essencial para a existência ou validade do processo, e a ausência ocorreu devido à demora do Poder Judiciário.

Nesse desiderato, requer o provimento do recurso para reforma da sentença e, consequentemente, prosseguimento da Execução Fiscal, em face do espólio ou herdeiros da parte executada

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V
O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Município de Cuiabá
, c
ontra sentença que extinguiu o feito, devido ao falecimento do Executado, antes da sua
citação válida.

Da análise dos autos, constata-se que a Fazenda Pública Municipal ajuizou Ação de Execução Fiscal, em face de
João Antônio Dias
,
em 05/10/2010,
com o objetivo
de receber os créditos retratados na Certidão da Dívida Ativa n. 16437
, referente ao IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano),

no montante total de
R$ 779,01 (setecentos e setenta e nove reais e um centavo) (id. 175677827. p. 1/3).

Em 22/07/2019, foi comunicado nos autos o falecimento da parte Executada, ocorrido em 08/02/2016, acompanhado da respectiva certidão de óbito (id. 175677827, p. 13/14). Diante desse fato, o Apelante solicitou o redirecionamento da ação aos sucessores e/ou espólio do devedor (id. 175677832).

O conjunto probatório revela que, embora o Executado tenha falecido no curso da execução fiscal, especificamente, no dia 08/02/2016 (id. 175677827, p. 14), não ocorreu sua citação válida na demanda.

O magistrado singular, após análise, extinguiu a ação sem resolução de mérito, em decorrência do falecimento do Executado. Confira-se:

[...]

De proêmio, compulsando os autos, observo que a parte falecida não foi citada.

Em decorrência da ausência de citação válida da parte executada, inviável o redirecionamento da execução em face do espólio e sucessores. Tal substituição processual só é admitida quando o devedor falece após a citação nos autos da execução fiscal.

Isso porque, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que
somente é possível o redirecionamento da execução fiscal em face do espólio quando o falecimento do contribuinte ocorrer após ele ter sido devidamente citado nos autos da execução
, o que não ocorreu no caso dos autos.

Nesse sentido, confira-se o entendimento do C. STJ:

[...]

Acompanhando as orientações do Colendo STJ, tem-se entendimento em igual sentido por parte do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

[...]

Vale acrescer, eventual alteração da certidão de dívida ativa com a modificação do sujeito passivo da obrigação tributária torna-se inviável. Isso porque, seria necessária a revisão do lançamento tributário, o que inviabiliza, por consequência, a correção do polo passivo da relação jurídico tributária, nos termos da Súmula 392 do STJ.

Diante desse cenário, não resta alternativa senão indeferir o pedido de substituição do polo passivo.

Em não sendo possível o redirecionamento da presente Execução Fiscal, diante do falecimento do executado, faz-se devida a extinção do feito, haja vista a ausência de condições de procedibilidade.

Ante o exposto, nos termos do art. 485, VI do CPC, j
ulgo extinto o processo
, sem resolução do mérito.

[...]

Irresignada, a Fazenda Pública Municipal busca o redirecionamento da ação ao espólio do Recorrido, considerando que o falecimento do devedor ocorreu no curso da ação executiva.

O cerne da questão reside em verificar se, no caso do falecimento do devedor durante o curso da ação de execução fiscal, na ausência de sua citação válida, é cabível ou não o redirecionamento da demanda ao espólio do falecido.

De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é admissível redirecionar a execução fiscal contra o espólio, quando o falecimento do contribuinte ocorrer após ele ter sido devidamente citado na ação executiva. Entretanto, no caso em análise, o devedor mencionado na Certidão de Dívida Ativa faleceu antes da citação.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DO DEVEDOR ANTES DA CITAÇÃO VÁLIDA. REDIRECIONAMENTO EM FACE DO ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE.

1.
O redirecionamento da execução fiscal ao espólio somente é possível quando o óbito do contribuinte ocorrer depois de sua citação,
o que não ocorreu na espécie, em que o devedor faleceu antes mesmo do ajuizamento da demanda. Precedentes:AgInt no REsp n. 1.955.336/PB, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 25/3/2022;AgInt no REsp n. 1.945.451/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 22/3/2022;REsp n. 1.862.606/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 5/11/2021; REsp n. 1.804.997/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 30/5/2019;

AgRg no AREsp n. 731.447/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 20/8/2015, DJe de 31/8/2015. 2. Agravo interno não provido. (Grifei)

(AgInt no REsp n. 1.998.759/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022.). (Negritei)

Nessa linha, cita-se julgado deste Sodalício:

EXECUÇÃO FISCAL - FALECIMENTO DO DEVEDOR PREVIAMENTE À CITAÇÃO - REDIRECIONAMENTO DO PROCESSO CONTRA O RESPECTIVO ESPÓLIO OU OS HERDEIRO -. IMPOSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o redirecionamento da Execução Fiscal contra o espólio somente pode ser levado a efeito quando o falecimento do contribuinte ocorrer após sua citação, nos autos da Execução Fiscal, não sendo admitido, ainda, quando o óbito do devedor ocorrer em momento anterior à própria constituição do crédito tributário
(AgInt no AREsp 1280671/MG, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 11.9.18).

(TJMT. RAI 1017161-62.2019.8.11.0000. Órgão Julgador: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. Relatora: Desa. Helena Maria Bezerra Ramos. Julgamento: 14/09/2020. Publicação: DJE 12/02/2021).
(Grifei).

Aliado a isso, nos termos da súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é vedada a substituição do polo passivo na Certidão da Dívida Ativa:

A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.

Portanto, o óbito da parte executada, antes da sua citação, não autoriza o redirecionamento da execução fiscal contra o espólio/herdeiro, a despeito de a demanda ter sido ajuizada antes do falecimento.

No tocante à alegação de que a citação não foi concretizada em virtude da mora do Poder Judiciário, colhe-se dos autos que o feito executivo permaneceu por mais de nove anos, desde a sua distribuição, em 05/01/2010, sem qualquer manifestação da parte Apelante. Somente em 09/07/2019 o Munícipio requereu a citação por AR (id. 175677827, p. 10).

Portanto, evidenciou-se a desídia da Recorrente, ainda que concorrente, pois deixou de realizar qualquer diligência judicial ou administrativa efetiva para promover o andamento da execução fiscal, resultando na ausência de citação válida da parte executada.

Importa ressaltar que o princípio do impulso oficial não exime o exequente da responsabilidade de promover o andamento do processo, a fim de evitar sua paralisação por um período prolongado.

Diante desse cenário, verifica-se que a sentença combatida está em sintonia com o remansoso entendimento desta Corte Estadual e alinhada com a orientação do STJ, acima transcrita, de sorte que o ato atacado não merece reparos.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Cuiabá,
e mantenho inalterada a sentença combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2023